Tribunal: TJDFT
Processo: 0731726-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. TÉCNICO ADMINISTRATIVO. LEI N.o 5.008/2012. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO EM TRÊS PARCELAS. PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUMENTO SOMENTE EM ABRIL DE 2020. RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. TEMA 864 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
2. A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela dos reajustes previsto pela Lei no. 5.190/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste.
3. Se a ausência de dotação orçamentária impediu a concessão do reajuste referente à terceira parcela prevista para 2015, a mesma lógica se aplica à pretensão quanto às diferenças salariais até a sua implementação – em abril de 2022. Se não há previsão orçamentária para o pagamento dos retroativos, o pedido deve ser indeferido.
4. “7. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em conformidade com o artigo 165, § 2o, da Constituição Federal, estabelece as metas e prioridades da administração pública. Na hipótese vertente, não há demonstração da existência de previsão na LDO, tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA), acerca do reajuste salarial pleiteado. Tal ausência impede a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado, previsto na Lei no 5.008/2012, em respeito aos preceitos orçamentários e financeiros.” (Acórdão 2078131, 0758027-41.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.). No mesmo sentido: Acórdão 2051487, 0725351-40.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025 e Acórdão 2040810, 0814752-84.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.
5. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.